Tribunal: TJES
Processo: 0043942-94.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043942-94.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSANA LUCIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0043942-94.2012.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADA: ROSANA LÚCIA DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DA QUAL O ENTE PREVIDENCIÁRIO NÃO FOI PARTE. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO CUMPRIDO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que julgou procedente o pedido de pensão por morte, sob fundamento de que a autora convivera em união estável com o ex-segurado até seu falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida na ação de reconhecimento de união estável post mortem vincula o ente previdenciário para fins de concessão de pensão por morte quando esse não figurou na lide; (ii) estabelecer se há provas suficientes nos autos para comprovar a união estável entre a autora e o falecido e, via de consequência, reconhecê-la como beneficiária da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 506 do CPC, a coisa julgada restringe-se às partes que integraram a lide, não prejudicando terceiros. Dessa forma, a sentença que reconheceu a união estável entre a autora e o falecido não vincula o IPAJM, que não participou do processo.

4. O ônus da prova da existência da união estável recai sobre a parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, devendo ser demonstrada a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição familiar, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

5. As provas produzidas nos autos revelam inconsistências e contradições quanto à alegada união estável, havendo ausência de elementos concretos que demonstrem a existência de vínculo afetivo duradouro e do intuito de constituir família.

6. Registros documentais e depoimentos colhidos em juízo não foram capazes de comprovar de forma inequívoca a existência da união estável, sendo evidenciado que a relação entre a autora e o falecido poderia ser apenas profissional, como cuidadora, sem caráter conjugal.

7. A existência de ação de dissolução de união estável proposta por terceiro contra a autora, abrangendo o período em que alegava manter relação com o falecido, reforça a incerteza quanto à configuração da união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que reconhece a união estável em ação da qual o ente previdenciário não participou não o vincula para fins de concessão de benefícios previdenciários, sendo necessária a comprovação da união estável com garantia do contraditório e ampla defesa.

2. O reconhecimento da união estável post mortem exige prova robusta e inequívoca da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição familiar, não bastando alegações ou provas frágeis do relacionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 506; CC, art. 1.723; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 35.018/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 04/08/2015; STJ, REsp n. 2.124.678, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 14/03/2024; STJ, RMS n. 48.257/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/08/2016, DJE 10/10/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (fls.595/597) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação de cobrança proposta por
ROSANA LÚCIA DOS SANTOS,
julgou procedente
“o pedido inicial, para determinar que o IPAJM conceda o benefício previdenciário de pensão por morte do ex-segurado Manoel Monteiro à Srª Rosana Lúcia dos Santos
”.

Em suas razões recursais (fls. 598/621), a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, uma vez que existe uma série de inconsistências nas provas colacionadas que infirmam a afirmação da autora de que convivera em união estável com o ex-segurado aptas a afastar seu alegado direito à percepção de pensão por morte.

Assim, sustenta que a fundamentação externada na sentença deveria conduzir à improcedência da pretensão autoral, e não ao acolhimento parcial do pedido.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões às fls. 624/641

De início, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide e que culminaram na prolação da sentença objurgada.

A partir da presente demanda, a ora apelada, Rosana Lúcia dos Santos, pretende que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM seja condenado a conceder-lhe o benefício de pensão por morte do ex-segurado Manoel Monteiro, em relação ao qual alega que conviveu em união estável até a sua morte.

Extrai-se dos autos que, de início, a ora recorrida propôs ação de reconhecimento de união estável
post mortem
(n. 024.080.327.380) em face da única herdeira conhecida do falecido, Otília Xavier Monteiro. Nos aludidos autos, após a realização de citação por edital da requerida, foi proferida sentença de procedência,
“para reconhecer a existência de união estável entre Rosana Lúcia dos Santos e o de cujus Manoel Monteiro no período compreendido entre o ano de 2002 a 02/06/2007, data do falecimento do Sr. Manoel
”.

Valendo-se da referida sentença, a autora formulou requerimento administrativo perante o IPAJM, no intuito de ser reconhecida como pensionista do ex-segurado Manoel Monteiro. Contudo, o pleito foi indeferido, sob o fundamento de que o Instituto de Previdência não foi parte no processo de reconhecimento de união estável e, portanto, não estaria sujeito aos efeitos da coisa julgada. Também foi destacado que não estaria satisfatoriamente demonstrada a existência de união estável entre os envolvidos.

Diante do aludido cenário, foi proposta a presente demanda, por meio da qual a autora pretende ver reconhecido seu direito ao indigitado benefício previdenciário. Conforme relatado, após a citação do IPAJM, oferta de contestação e a regular instrução do feito, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral, em face da qual foi interposto recurso de apelação.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, a apurar se está demonstrado que a autora e Manoel Monteiro conviveram em união estável até seu óbito e, por conseguinte, se a requerente faz jus à percepção da mencionada pensão por morte.

De plano, reputo indispensável consignar que a autarquia apelante não se submete aos efeitos da coisa julgada formada nos autos n. 024.080.327.380, uma vez que não foi parte naquela demanda. Trata-se, bem é de ver, de aplicação do disposto no art. 506, do CPC, o qual dispõe que
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”.

Portanto, o fato é que
a sentença que reconheceu a existência de união estável entre a ora apelada e Manoel Monteiro apenas produz efeitos em relação às partes que litigaram naqueles autos, não revelando-se possível a transposição daquelas conclusões para a presente demanda
,
ainda que essa tenha como causa de pedir a existência do aludido vínculo afetivo
.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MASSA FALIDA. COBRANÇA CONTRA SÍNDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. ART. 506 DO CPC/2015. REVOGAÇÃO DE MANDATO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. AÇÃO PRÓPRIA CONTRA EX-CLIENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, inexiste coisa julgada em relação a terceiros que não integraram a relação processual original, nos termos do art. 506 do CPC/2015, ainda que a matéria discutida seja conexa.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.037.706; Proc. 2021/0384711-8; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 25/03/2025)

De forma mais específica, são diversos os julgados que, sob a ótica da eficácia subjetiva da coisa julgada, manifestam-se pela impossibilidade de a sentença que reconhece a existência de união estável produzir efeitos em relação a terceiros que não compuseram a lide, senão vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SENTENÇA QUE NÃO VINCULA O ENTE PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para incluir a apelada como beneficiária de pensão por morte, com base em sentença judicial que reconheceu a união estável post mortem, em ação na qual o Instituto de Previdência dos servidores do estado do Espírito Santo (ipajm) não foi parte.
II. Questão em discussão.
A questão central consiste em verificar se o reconhecimento judicial da união estável, em ação na qual o ente previdenciário não participou, pode vincular o ipajm para fins de concessão de pensão por morte
. III. Razões de decidir. Nos termos do art. 506 do CPC,
a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros. Dessa forma, o reconhecimento da união estável em ação judicial da qual o ipajm não participou não vincula o ente previdenciário para efeitos de concessão de pensão por morte.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que
o ente previdenciário não precisa integrar a lide em ação que vise exclusivamente ao reconhecimento da união estável, mas tal sentença não o vincula para fins previdenciários.
Considerando que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, e que a sentença que reconheceu a união estável não vincula o ipajm, é inviável a abertura de instrução probatória no âmbito do mandado de segurança. Assim, a parte impetrante não demonstrou o direito líquido e certo necessário para a concessão da segurança. O correto seria a parte buscar as vias ordinárias para a produção das provas necessárias à demonstração da união estável e a consequente concessão da pensão por morte. lV. Dispositivo e tese. Recurso provido. Segurança denegada. Tese de julgamento:
A sentença que reconhece a união estável em ação da qual o ente previdenciário não participa não o vincula para fins de concessão de benefícios previdenciários, devendo a comprovação da união ser realizada garantindo o contraditório e ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 506; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 35.018/MG, Rel. Min. Gurgel de faria, quinta turma, j. 04/08/2015. STJ, RESP n. 2.124.678, Rel. Min. Regina helena costa, dje de 14/03/2024. (TJES; AC 5027696-74.2023.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 21/11/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM NOMINADA "AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO". PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. 1. Pedido de concessão de benefício da assistência judiciária. Não conhecimento. Ausência de qualquer fundamento acerca do postulado. Parte que, contraditoriamente, recolheu o preparo recursal. 2. Alegada nulidade da sentença por indeferimento de substituição de testemunha. Não acolhimento. Descumprimento às situações excepcionais previstas nos art. 451 do CPC, que valida o indeferimento. 3. Caso concreto em que a requerente não logrou êxito em comprovar a existência da união estável com o servidor falecido, à época do óbito, necessária para legalmente ser enquadrada na condição de convivente, nos termos do art. 42, inciso I, da Lei Estadual nº 12.398/98. Não preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício almejado. Sentença declaratória de união estável proferida no juízo de família que não vincula o presente processo. Inexistência de coisa julgada. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. [...] 3. Caso dos autos que restou demonstrado a separação de fato entre a autora e o segurado muitos anos antes do óbito deste, restando, assim, ausente a comprovação da vida conjugal mantida ao tempo do óbito, fato que obsta a instituição do benefício pleiteado, nos termos da legislação aplicável (art. 42, inciso I, da Lei Estadual nº 12.398/1998). 4.
Ademais, a sentença declaratória de reconhecimento de união estável proferida no juízo de família não vincula o presente pedido previdenciário, haja vista que não contou com a participação da Fazenda Pública naquela lide, não fazendo, pois, coisa julgada para além daquelas partes do processo (art. 506 do CPC).
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (TJPR; ApCiv 0008656-49.2019.8.16.0004; Curitiba; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Lopes de Paiva; Julg. 10/09/2024; DJPR 11/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE SER HABILITADO COMO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEIXADA POR EX-SERVIDORA MUNICIPAL. Denegação da ordem. 1.
sentença proferida em sede de ação judicial, circunscrita ao reconhecimento de união estável, a teor do art. 506 do CPC/15, não vincula a autarquia previdenciária que não fez parte da lide
. 2.
a jurisprudência do STJ orienta que a sentença exarada sem a participação no polo passivo do ente previdenciário tem eficácia condicionada ao contraditório pelo ente previdenciário.
Art. 506 do CPC/15. 3.RMS 48.257/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. P/ acórdão ministro herman benjamin, segunda turma, julgado em 16/08/2016, dje 10/10/2016. 4. Ademais, a existência de outra ação em que foi proferida sentença declarando a união estável entre a falecida lenir e Sérgio Reinaldo benites freitas, mesmo que sem trânsito em julgado, afasta ainda mais o alegado direito líquido e certo do impetrante. 5.inadequação da via eleita. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0343684-30.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas; DORJ 16/11/2020; Pág. 402)

Ainda sobre esse ponto, o C. STJ manifesta contrariedade
“à tese de que a sentença exarada sem a participação no polo passivo do ente previdenciário tenha eficácia probatória plena
” (RMS n. 48.257/RJ, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 10/10/2016.).

Desse modo, nos termos do art. 373, I, do CPC,
era ônus da parte autora demonstrar, nestes autos, que conviveu em união estável com Manoel Monteiro, ex-segurado do IPAJM
.

Estabelecidas essas premissas, cabe relembrar que, a teor do art. 1.723, do Código Civil, o reconhecimento da união estável pressupõe a comprovação de convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com o intuito de constituir família.

Para respaldar sua pretensão, a autora narra que conheceu o
de cujus
em 1985 e que, em 2002, o relacionamento se solidificou, quando passaram a viver na mesma residência, até o óbito de Manoel, em 2007.

Sucede que as provas produzidas nos autos são pouco esclarecedoras a respeito do vínculo existente entre as partes e, em muitos momentos, contraditórias.

Nesse particular, é de se notar a ausência de quaisquer elementos concretos que demonstrem a alegada união de 05 (cinco) anos entre a autora e o
de cujus
, como fotos, relatos detalhados de pessoas que conviviam com o suposto casal, e contas endereçadas à alegada residência do casal em nome da autora.

À míngua desses elementos, também ganha relevo o fato de que, apesar de a autora sustentar que conviveu em união estável com o falecido entre 2002 a 2007, em 2007 foi proposta ação de dissolução de união estável por Joelson Salino Mateus em desfavor da ora apelada.
Na inicial da referida demanda, o autor relata que conviveu com a ora recorrida por 20 (vinte) anos e que da união nasceu uma filha, Franciele Lúcia dos Santos Mateus, em 11/10/2001
.

Ademais, em sede de contestação ofertada naqueles autos, a ora apelada destacou que trabalhava como cuidadora do Sr. Manoel Monteiro (“
a contestante, além de tomar conta de um idoso, Sr. Manoel Monteiro (...)”
- fl. 151), nada mencionando a respeito da existência de relação amorosa.

Destaca-se, ainda, que as correspondências juntadas aos autos que foram enviadas ao alegado endereço tido como de residência do casal são endereçadas unicamente ao Sr. Manoel Monteiro (fls. 117/123).

Também há nos autos uma procuração assinada por Manoel Monteiro dias antes de seu falecimento (fls. 29/30) por meio da qual nomeou como sua procuradora a ora recorrida. No documento, o outorgante qualifica-se como solteiro, qualificando a recorrente da mesma forma, e atribuindo-lhe a profissão de “acompanhante”.

No que tange às testemunhas e aos informantes ouvidos em juízo, verifico que, a despeito de alguns afirmarem que Rosana e Manoel referiam-se, um ao outro, como marido e mulher, todos foram categóricas em afirmar que não sabiam como era a convivência entre ambos. Inclusive, alguns dos sujeitos ouvidos em juízo afirmaram que não sabiam precisar se a autora era cuidadora do
de cujus
ou se, de fato, existia uma relação amorosa entre eles. Também existe significativa discrepância entre as narrativas apresentadas e, sobretudo, a respeito da ordem dos eventos ocorridos.

Por todo o exposto, concluo que existe dúvida concreta a respeito de qual era a relação entre a requerente e o ex-segurado: se existia vínculo de convivência pública, contínua e duradoura ou se existia relação profissional de cuidado, a qual, por certo, também pressupõe intimidade e convivência contínua entre os envolvidos. Sendo assim, forçoso concluir pela inexistência de elementos nos autos que, de forma clara e segura, demonstrem que a autora, de fato, conviveu com o falecido em união estável.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DE AFFECTIO MARITALIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem entre o genitor dos apelantes e a falecida Sra. M. C., resolvendo o mérito com base no art. 487, I, do CPC. A sentença foi fundamentada na ausência de provas suficientes quanto à configuração de união estável entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão:(I)
definir se os elementos probatórios apresentados pelos apelantes são aptos a comprovar a existência de união estável entre o Sr. P. E a Sra. M. C.;
(II) estabelecer se a sentença de improcedência deve ser reformada diante da análise do conjunto probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A união estável, conforme o art. 1.723 do Código Civil e o art. 226 da Constituição Federal, exige convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição familiar, não configurada no caso concreto. 4.
A coabitação, ainda que relevante, não é elemento suficiente para comprovar a existência de união estável, sendo necessário demonstrar afetividade e intenção de constituição de família, o que não foi corroborado por provas nos autos.
5.
Os depoimentos testemunhais mostraram-se contraditórios, e os documentos juntados, como o comprovante de endereço comum, não evidenciaram, de forma incontroversa, a convivência familiar entre as partes. 6. A existência de bens adquiridos individualmente pela falecida e a ausência de comprovação de vínculo patrimonial conjunto reforçam a inexistência da sociedade conjugal alegada.
7.
Precedentes do TJMG, inclusive de casos análogos, destacam a necessidade de prova robusta e incontroversa para o reconhecimento de união estável, corroborando a improcedência do pedido.
lV. DISPOSITIVO E TESE8. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento:1.
A união estável exige comprovação de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, não bastando a mera coabitação ou a existência de vínculo econômico. 2. É ônus da parte autora comprovar, por meio de elementos probatórios consistentes, os requisitos legais para o reconhecimento de união estável. 3. Contradições nos depoimentos testemunhais e insuficiência de documentos inviabilizam o reconhecimento judicial de união estável.
(TJMG; APCV 5276820-76.2023.8.13.0024; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 13/02/2025; DJEMG 14/02/2025)

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame apelação cível contra sentença, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.
A autora sustenta ter convivido em união estável com o falecido por cinco anos,
tendo dessa relação nascido um filho menor, e argumenta que as provas colacionadas, como certidão de nascimento do filho e prova oral, foram analisadas de forma superficial. Requer a reforma da sentença para o reconhecimento da união estável e seus efeitos patrimoniais e sucessórios. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se as provas apresentadas pela autora são suficientes para o reconhecimento da existência de união estável entre ela e o falecido, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. III. Razões de decidir
a ausência de provas contemporâneas e robustas inviabiliza o reconhecimento da união estável, uma vez que não foram demonstrados os elementos essenciais exigidos pelo art. 1.723 do código civil: Convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição familiar. O depoimento pessoal da autora revelou contradições sobre a convivência com o falecido, e os registros formais (cadúnico e INSS) indicam que ela se autodeclarava mãe solteira, sem mencionar o falecido como companheiro. As provas documentais e testemunhais apresentadas são frágeis e insuficientes para comprovar a estabilidade e notoriedade da relação, limitando-se a registros esparsos e inconclusivos de convívio. O ônus da prova sobre o fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC, não tendo sido cumprido neste caso
. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A configuração da união estável exige a comprovação de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição familiar, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. A ausência de provas contemporâneas e robustas que demonstrem tais elementos inviabiliza o reconhecimento da união estável. O ônus da prova sobre a existência de união estável recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
[...](TJPB; AC 0812802-34.2022.8.15.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho; DJPB 19/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA COM OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de união estável post mortem, sob o fundamento de ausência de provas da relação estável entre a autora e o falecido. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da existência de união estável entre a apelante e o de cujus, com a demonstração dos requisitos legais de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituir família.
III. Razões de decidir. 3. A
prova testemunhal produzida não foi capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de união estável, pois não comprovou que o relacionamento era público e com clara intenção de constituir família. 4. As únicas fotografias juntadas aos autos referem-se ao período em que o falecido esteve acamado, sugerindo relação de cuidados e não união estável. 5. Ausência de comprovação de residência comum, tendo a autora apresentado endereços diversos daqueles do falecido, além de não saber informar em audiência o endereço onde supostamente residia com o de cujus.
lV. Dispositivo e tese 5. Tese de julgamento: O
reconhecimento de união estável post mortem exige prova robusta da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituir família, não bastando meras alegações ou provas frágeis do relacionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AC 0700390-57.2019.8.02.0057; Viçosa; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 03/01/2025; Pág. 588)

DIREITO DAS FAMÍLIAS. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA A COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM ANIMUS FAMILIAE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5.
A questão em discussão consiste em saber se a relação entre a apelante e o falecido pode ser reconhecida como união estável, mediante os requisitos de convivência pública, contínua e duradoura, com animus de constituição familiar.
III. Razões de decidir6. Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, a união estável configura-se pela convivência pública, contínua e duradoura entre homem e mulher, com objetivo de constituição de família. 7.
A jurisprudência e doutrina têm dispensado a coabitação para o reconhecimento da união estável, exigindo, entretanto, a prova de outros elementos que revelem o intuito de constituição familiar,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, t3, AGRG no aresp nº 649.786/GO, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze). 8.
No caso, as provas apresentadas pela apelante — depoimentos e documentos — não demonstram de forma inequívoca o animus familiae, o que caracteriza um namoro qualificado e não uma união estável, conforme critérios doutrinários e jurisprudenciais. 9. A falta de elementos probatórios objetivos e robustos, como compartilhamento de bens, dependência em planos de saúde ou a existência de um projeto de vida comum, impede o reconhecimento da união estável. 10. Considerando o ônus da prova disposto no art. 373, inciso I, do código de processo civil, a recorrente não comprovou os elementos necessários para o reconhecimento da união estável.
lV. Dispositivo e tese11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência. 12. Tese de julgamento:
para o reconhecimento de união estável, é indispensável a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição familiar, não sendo suficiente a existência de um relacionamento sem provas robustas de afetividade com animus de constituição familiar.
(TJPR; Rec 0001820-04.2022.8.16.0021; Cascavel; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Sandra Bauermann; Julg. 26/11/2024; DJPR 26/11/2024)

Desse modo, considerando que a autora não anuiu com o ônus probatório de comprovar a existência de união estável com o
de cujus
até o seu óbito, torna-se inviável o seu reconhecimento como beneficiária de pensão por morte do ex-segurado.

Isto posto, conheço

do recurso de apelação

interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/04/2025 às 17:14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56298601042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.